Tribunal: STF
Processo: HC 72166
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.

          Cerceamento de defesa.

          Nulidade. Revelia.

          "Habeas Corpus".

          Alegação de nulidade da condenação, porque, estando preso o

réu,  não foi  requisitado para  o interrogatorio  nem para as demais

audiencias de instrução.

          Alegação repelida.

1.         Tendo sido o réu citado pessoalmente, quando se encontrava

em  liberdade,  e  não  havendo  comparecido  para  o interrogatorio,

tornou-se  revel, não  sendo  necessaria, em  tal  circunstancia, sua

intimação para os demais atos instrutorios.

2.         E não  havendo comprovado  que,  durante a  instrução haja

estado  preso,  menos ainda  com  conhecimento  do juízo  e  na mesma

unidade  da Federação,  e de  se repelir  essa argüição  de nulidade;

sobretudo,  em  se  verificando que,  sendo  esta  relativa,  não foi

arguida oportunamente, nem mesmo ao ensejo da apelação.

3.        "H.C." indeferido.